Tribunal: TJBA
Processo: 8040899-49.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040899-49.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: M. A. F. F.

Advogado(s)
:
SAMUEL DE ALMEIDA IMPERIAL

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DO PLANO ATÉ PORTABILIDADE OU MIGRAÇÃO SEM CUMPRIMENTO DE NOVO PERÍODO DE CARÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pela C
entral Nacional Unimed - Cooperativa Central (CNU)
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Alagoinhas-BA, nos autos de Ação ajuizada por
M. A. F. F.
, representado por seu genitor, que deferiu tutela de urgência para determinar a continuidade da prestação dos serviços do plano de saúde enquanto não fosse oportunizada ao agravado a portabilidade ou migração para outro plano similar, sem exigência de novo período de carência, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00. Foi ainda determinada a inversão do ônus da prova para que a requerida comprovasse a regularidade da rescisão unilateral do contrato coletivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) analisar a legalidade da rescisão unilateral do contrato coletivo de plano de saúde, à luz das normas contratuais e consumeristas; e (ii) verificar a adequação da decisão que determinou a manutenção do plano e a portabilidade sem carência, bem como a inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No caso
sub judice
, cinge-se a controvérsia no acerto da decisão agravada que determinou à parte agravante a manutenção dos serviços do plano de saúde enquanto não oportunizar ao Agravado a migração ou portabilidade para plano similar sem exigibilidade de cumprimento de novo período de carência e nas mesmas condições anteriormente contratadas.

4. Atente-se que,
aparentemente
, o caso em comento
não se adequa
ao

Tema repetitivo 1082
, pois nos autos de origem inexiste indicativo de que o agravado esteja “
internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física"
(REsp n. 1.842.751/RS , relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/06/2022, DJe de 01/08/2022).

5.
Com efeito, na exordial inexiste indicação de que o Agravado esteja em tratamento de qualquer morbidade, mas tão somente alega-se que o cancelamento é abusivo e que o Autor “
ficará impossibilitado de continuar realizando consultas preventivas, além da realização de exames e procedimentos”
(
ID 445028302, fls. 03
).

6. Em face da ausência de indícios de que o agravado esteja com tratamento em curso, a aplicação da tese firmada no Tema 1082 do STJ demandará maior dilação probatória no Juízo de origem.

7. Por outro lado, cabe lembrar que as Resoluções da ANS nº 195/2009 e 557/2022 autorizam a rescisão unilateral imotivada pela operadora desde que obedecida a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação da parte contratante com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

8. No mesmo diapasão, o Superior Tribunal de Justiça entende ser lícita a rescisão unilateral de plano coletivo seja válida desde que se cumpra os seguintes requisitos: haja previsão contratual; tenha transcorrido o período de 12 (doze) doze meses de vigência; notificação prévia do usuário com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias; e que o beneficiário não esteja em tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física.

9. Nessa senda, a rescisão unilateral do contrato pelas administradoras de plano de saúde é legítima mediante notificação prévia encaminhada ao contratante e cumprimento dos requisitos impostos pela ANS.

10. No caso em apreço, nos autos, por enquanto, há apenas Aviso de Cancelamento do plano emitido em 18/04/2024 pelo Qualicorp comunicando a rescisão do contrato pela Agravante em 20/05/2024
(ID 445035060 dos autos de origem)
. Assim, há indícios de que esse aviso não observou o interstício de 60 (sessenta) dias.

11. Assim, caberá ao Agravante no curso da instrução processual comprovar que encaminhou notificação comunicando a rescisão do contrato com antecedência de 60 (sessenta) dias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A rescisão unilateral de contrato coletivo de plano de saúde deve observar os limites do CDC, as normas da ANS e os princípios da boa-fé e da proteção ao consumidor.

2. A continuidade da prestação dos serviços de saúde deve ser assegurada até que o beneficiário possa efetuar a portabilidade ou migração para plano equivalente, sem exigência de novo período de carência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CDC, art. 6º, VIII; RN ANS nº 186/2009.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.733.013/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 24.04.2018;

STJ, AgInt no AREsp 1.340.929/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 23.10.2018.

AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de nº

8040899-49.2024.8.05.0000
,
em que figura como Agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (CNU)
e agravado
M. A. F. F.,
representado por seu genitor RODRIGO FISCINA ALMEIDA SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma julgadora da Segunda Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER

E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,

nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala das sessões, 2024.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça

(MR34)